Tribunal: TJSP
Processo: 2274915-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que majorou a remuneração anteriormente fixada à administradora judicial. Agravo de instrumento das recuperandas. Fixação que deve observar a complexidade do trabalho, os valores praticados pelo mercado para atividades semelhantes e a capacidade do devedor, nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005. Valor adequado, considerando-se as particularidades do caso.

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que majorou a remuneração anteriormente fixada à administradora judicial. Agravo de instrumento das recuperandas. Fixação que deve observar a complexidade do trabalho, os valores praticados pelo mercado para atividades semelhantes e a capacidade do devedor, nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005. Valor adequado, considerando-se as particularidades do caso. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.